Tribunal: STF
Processo: HC 270423
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que não conheceu do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial — AREsp 3.092.065/BA, nos termos da seguinte ementa:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO PELO ÓBICE DA SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A falta de impugnação específica, efetiva e pormenorizada dos fundamentos utilizados na decisão agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior: “É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada”.
2. Inadmitido o recurso especial pela incidência da Súmula 83/STJ, o agravo em recurso especial deve enfrentar, de modo concreto, o óbice aplicado na origem, o que não ocorreu na espécie, impondo o não conhecimento do agravo, por força dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ.
3. O alegado dissídio jurisprudencial não foi adequadamente demonstrado, por ausência de cotejo analítico e de comprovação da similitude fática, configurando deficiência de fundamentação e atraindo a Súmula 284/STF.
4. Agravo regimental não conhecido (doc. 9, p. 1).

Nesta impetração, assevera-se:

Diante da manifestação do Ministério Público, titular da Ação Penal, consubstanciada na evidente fragilidade probatória do caso em discussão, requer o reconhecimento da nulidade de todo o caderno processual a partir das alegações finais apresentadas pela Defesa, uma vez que houve nítida violação ao sistema acusatória com a condenação do Paciente em contrariedade à manifestação do Parquet (doc. 1, p. 25). 

É o relatório. Decido.

Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 13 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro qualificado, previsto no art. 213, § 1º, combinado com os arts. 225, parágrafo único, e 226, II, todos do Código Penal, com o direito de recorrer em liberdade.

Nesta impetração, a defesa pretende o reconhecimento da nulidade de todos os atos processuais, a partir das alegações finais, sob o fundamento de que “houve nítida violação ao sistema acusatória com a condenação do Paciente em contrariedade à manifestação do Parquet”.

Este habeas copus, contudo, é inviável.

Isso porque a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que não conheceu do AREsp 3.092.065/BA, expondo os seguintes fundamentos:

O presente recurso não será conhecido.
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial porque a parte deixou de impugnar, de forma específica, o fundamento de inadmissibilidade aplicado na origem, consistente na incidência da Súmula 83/STJ (e-STJ fls. 476/477).
Nas razões do agravo regimental, o agravante sustenta ter impugnado o óbice da Súmula 83/STJ e afirma a inaplicabilidade da Súmula 182/STJ ao caso, além de desenvolver alegações de fragilidade probatória e de existência de dissídio jurisprudencial (e-STJ fls. 486/490). Todavia, a insurgência não enfrenta, concreta e pormenorizadamente, o conteúdo da decisão agravada que, com base nos arts. 932, III, do CPC, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, registrou a ausência de impugnação específica ao fundamento de inadmissibilidade do recurso especial. A repetição das teses meritórias e a assertiva genérica de que houve impugnação ao óbice não satisfazem o dever de dialeticidade recursal.
Como tem decidido esta Corte, é imperioso que o recurso impugne, de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra os quais se insurge. Nesses casos, incide o enunciado n. 182/STJ, que dispõe: “É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.” A propósito, no julgamento do agravo regimental no agravo em recurso especial, já se assentou que “é ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ”, reputando-se inadmissível o agravo quando a parte deixa de refutar, especificamente, os óbices apontados, inclusive quanto à ausência de cotejo analítico (AgRg no AREsp n. 2.379.751/PI, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 30/10/2023).
No mesmo sentido, reafirmou-se que a falta de efetiva impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitiu o especial obsta o conhecimento do agravo, nos termos dos arts. 932, III, do CPC; 253, parágrafo único, I, do RISTJ; e da Súmula n. 182/STJ (AgRg no AREsp n. 2.387.421/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, DJe de 16/11/2023).
Ressalte-se que o parecer do Ministério Público Federal também concluiu pelo não conhecimento do agravo regimental, por ausência de adequada impugnação dos fundamentos da decisão agravada, apontando a incidência da Súmula n. 182/STJ (e-STJ fls. 507/512).
No tocante ao dissídio jurisprudencial, igualmente não se verifica o cumprimento dos requisitos legais e regimentais. A parte não realizou o necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, tampouco evidenciou a similitude fática e a adoção de teses divergentes, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF, segundo a qual “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. O parecer ministerial assinalou a mesma deficiência (e-STJ fls. 507/512).
Não se examinam as alegações de mérito referentes à suposta incompatibilidade do art. 385 do CPP com o sistema acusatório e à fragilidade probatória, porquanto o agravo regimental tem por finalidade exclusiva impugnar os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, não sendo meio hábil para rediscutir, genericamente, o mérito do recurso especial ou da condenação.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental (doc. 9).

Assim, a ausência de expressa manifestação do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF). 

Publique-se.

Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator